Tribunal: TJPA
Processo: 0005944-64.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005944-64.2015.8.14.0301
APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, ORION INCORPORADORA LTDA

APELADO: FLAVIO PROENCA DE MORAES NETO, RAFAEL GUSMAO DE MORAES, BRUNO GUSMAO DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Preliminar de ilegitimidade passiva da construtora. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO NÃO COMPROVADO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. APLICAÇÃO DO CDC, PARA O ESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DAS RÉS PELOS DANOS CAUSADOS. DANOS MORAIS - DANOS MATERIAIS REPRESENTADOS PELO LUCRO CESSANTE. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA CONFIRMADA NA INTEGRALIDADE.
RECURSOS DESPROVIDOS.

1- Ambas as requeridas integram a cadeia negocial de fornecimento de produtos e prestação de serviços, o que enseja a sua responsabilidade civil, afastando-se a tese de ilegitimidade passiva.

2- Evidenciado que as empresas demandadas, ultrapassaram e muito, o prazo contratualmente previsto para a entrega da obra, já considerada a cláusula de tolerância, impõe-se o dever de indenizar os autores pelos prejuízos experimentados. Inexistência de causas excludentes da ilicitude a elidir a responsabilidade das demandadas pela reparação buscada pelos compradores do imóvel.

3- DANOS MORAIS - Demonstrado que o atraso exacerbado na entrega da obra, causou ansiedade e angústia aos adquirentes do imóvel, não se tratando, pois, de mero percalço advindo de corriqueiro inadimplemento de cláusula contratual, impõe-se o dever de indenizar. O atraso na entrega da obra gera expectativas e frustrações que, por si só, já bastam à configuração do dano moral experimentado pelos autores. (Precedentes).

4- LUCRO CESSANTES - Mostra-se possível a fixação de aluguéis, em favor do promissário comprador, durante o tempo em que a promitente vendedora permaneceu ou permanece em mora, como forma de reparação pela privação de utilização do imóvel, independentemente de prova acerca da finalidade para a qual foi adquirido o bem. O prejuízo, no caso, é presumível. Precedentes da Corte Superior - STJ.

5- ASTREINTE – A multa visa compelir o recorrente a dar cumprimento à determinação judicial – exclusão ou redução – impossibilidade – valor arbitrado na origem que se mostra proporcional e razoável frente às circunstâncias do caso concreto - decisão mantida.

6- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DEMAIS COMINAÇÕES CONSTANTES DO ATO SENTENCIAL – A parte vencida deve arca com o ônus da sucumbência. Na hipótese, tais ônus se mostram em consonância com a legislação de regência e jurisprudência pátria. Afinal, as empresas apelantes deram causa à demanda, obrigando os consumidores a recorrer ao judiciário para garantir os seus direitos.

7- Nos termos do voto do Desembargador relator, a confirmação da r. sentença e medida que se impõe. Recursos de apelação conhecidos e
desprovidos
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0005944-64.2015.8.14.0301

APELANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e ORION INCORPORADORA LTDA

APELADOS: FLÁVIO PROENÇA DE MORAES NETO, RAFAEL GUSMÃO DE MORAES e BRUNO GUSMÃO DE MORAES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
2 (dois) Recursos de Apelação
, interpostos pelas Empresas
Orion Incorporadora Ltda
(Id. Num. 4490388) e
Construtora Leal Moreira Ltda
(Id. Num. 4490390) insatisfeitas com a r. sentença (Id. Num. 4490386), prolatada nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais Lucro Cessante e Pedido de Tutela Antecipada
, pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa., que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores
Flávio Proença De Moraes Neto, Rafael Gusmão de Moraes e Bruno Gusmão de Moraes.

OS FATOS
:

Informam os autos, que os autores adquiriram em
30/10/2010
junto as empresas demandadas, no empreendimento condomínio TORRES TRIVENTO – TORRE AURA, uma unidade, representada pelo apartamento n°. 401 A, registrado no Registro de Imóveis – 1º Ofício – Belém/PA, sob o n°. R. 11 da Matricula n°. 43172, adimplindo a vista o valor total cobrado pelo apartamento, ou seja, R$ 181,070,00 (cento e oitenta e um mil e setenta reais).

Ocorre, que embora tenham cumprido com a obrigação pactuada, injustificadamente, a obra não foi concluída nem entregue na data aprazada em contrato
25/09/2012
, levando os autores a ajuizarem a presente demanda (Id. Num. 4490373) postulando pela condenação das requeridas em Danos Morais, Lucro Cessante c/c Pedido de Tutela Antecipada.

Após regular tramitação do processo
sobreveio a r. sentença,
a que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

Transcrevo a parte dispositiva da r. sentença de 1 Grau:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE procedentes os pedidos e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, para:

CONDENAR a requerida em lucros cessantes, no que diz respeito ao ressarcimento ao requerente pelo que este poderia auferir a título de aluguel com o imóvel objeto da presente ação, a partir de março de 2013 até a expedição do habite-se, março de 2015, no valor mensal de R$ 1.086,42 (hum mil e oitocentos e seis reais e quarenta e dois centavos), corrigindo a cada vencimento, mensalmente, pelo INPC, até o efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, ao requerente, com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir da citação, e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

CONDENAR a requerida ao pagamento de MULTA ASTREINTES fixada na decisão liminar e integralmente mantida em sede de decisão de agravo de instrumento, em razão do descumprimento da tutela de urgência concedida, limitando-se o montante até o máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a contar da presente sentença.

CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerando o Princípio da Causalidade que rege o caso em concreto e de acordo com a orientação pacífica da jurisprudência.”

Insatisfeitas, as empresas Requeridas
APELARAM
:

Primeiro a Empresa
Orion Incorporadora Ltda
(Id. Num. 4490388) e logo em seguida a
Construtora Leal Moreira Ltda
(Id. Num. 4490390)

A Empresa
ORION INCORPORADORA LTDA
, após fazer um breve relato sobre os fatos e circunstâncias que envolvem a contenda e tecer comentários sobre a decisão combatida, passou a transcrever jurisprudências relacionadas a matéria em exame, oriunda dos Tribunais Pátrios, inclusive desta Corte Estadual – TJPA.

Em ato contínuo, aduziu que se equivocou o magistrado quando entendeu que o atraso na entrega da obra gera dano moral e possibilita a condenação da requerida em lucro cessante, pois, este não é o entendimento jurisprudencial.

Sustentou que se faz necessário revisar todas as condenações que lhes foram impostas indevidamente, ou seja, danos extrapatrimoniais, lucro cessante, astreintes, honorários advocatícios, custas processuais, uma vez que injustas e totalmente divorciados da realidade fática, legislação e entendimento emanado das decisões oriundas dos Tribunais Pátrios.

Finalizou pugnando pelo provimento do recurso.

Por sua vez a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, arguiu em sede de preliminar a sua
ilegitimidade passiva
.

Sustentou que não é parte legitima para figurar no polo passivo, uma vez que não integrou a relação contratual pactuada entre os autores e a Empresa Orion Incorporadora Ltda, sendo esta última, a única responsável pelo empreendimento, haja vista que são pessoas jurídicas completamente distintas e independentes entre si.

No mérito
, asseverou que a razão do pedido de reforma da r. sentença, deve-se a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pela apelante, de forma que não pode ser condenada em dano moral, lucro cessante, ou qualquer outra parcela indenizatória.

Pontuou que os autores em nenhum momento foram cadastrados em órgãos de proteção ao crédito, de modo que não foram expostos a situação vexatória, o que torna totalmente injustificada a condenação em danos morais, lucro cessante e astreintes, para obrigá-la a apagar as injustas condenações, sem levar em conta o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores.

Colacionando legislação e jurisprudência que acredita estarem em consonância com os seus argumentos, pugnou pelo conhecimento da preliminar ofertada e no mérito pelo provimento do recurso.

Os autores/apelados,
contrarrazoaram
o recurso (Id. Num. 4490391), salientando que a alegação de ilegitimidade passiva ofertada pela Construtora Leal Moreira é totalmente infundadas, haja vista que o contrato de compra e venda acostado aos autos, traz o seu nome e logomarca, portanto, não procede o argumento de que a responsabilidade pelo empreendimento é exclusivamente da Empresa Orion Incorporadora Ltda.

Pontuaram que dessa forma, afigura-se patente a participação das 2 (duas) empresas demandadas/apelantes em todo o processo de construção e venda dos imóveis aos consumidores. Assim sendo, a preliminar deve ser rejeitada.

Concluiu rechaçando todos os demais argumentemos declinados em ambos os recursos.

Foram os autos encaminhados a esta E. Corte, tendo sido inicialmente distribuição a Exmª. Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, que proferiu despacho (Id. Num. 4678111), apontando a minha prevenção.

Redistribuído coube-me a relatoria.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

É o relatório síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos
2 (dois) recursos de apelação
interpostos pelas empresas demandadas ORION INCORPORADORA LTDA

(Id. Num. 4490388) e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA (Id. Num. 4490390).

De início se faz necessário apreciar a
preliminar de ilegitimidade
ofertada pela Construtora Leal Moreira Ltda, que alegou não ser parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não integrou a relação contratual pactuada entre os autores e a Empresa Orion Incorporadora Ltda, apontando esta última como a única responsável pelo empreendimento, haja vista que são pessoas jurídicas completamente distintas e independentes entre si.

Pois bem! Penso que essa arguição não passa de mero exercício de retórica.

O juízo
a quo
, com acuidade, clareza e grande capacidade de percepção, assim consignou no
decisum
(Id. Num. 4490386):

“Todavia, empresas do mesmo grupo econômico, constatando-se essa qualidade por meio da confirmação pelas próprias empresas, conforme simples leitura de suas manifestações, a exemplo, a própria contestação.

Ademais o contrato elaborado entre as partes possui a logomarca de ambas as empresas, em todas as páginas, conforme constatado às fls. 38/88.

Portanto ambas as requeridas podem ser consideradas como fornecedoras do imóvel em questão, o que enseja a sua responsabilidade civil, afastando-se a tese de ilegitimidade passiva”.

A propósito, visando extirpar qualquer dúvida, colaciono julgado recentíssimo - Data do julgamento –
17/01/2021
- TJSP.

“APELAÇÃO CÍVEL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA AFASTADA.
ATRASO NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DIFERENÇAS NO SALDO DEVEDOR E NO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE OS ACRÉSCIMOS ESTAVAM DISCIPLINADOS EM CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO BEM DETERMINADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tanto a construtora quanto a vendedora possuem legitimidade passiva "ad causam" para responder aos termos da ação em que o consumidor busca indenização por perdas e danos em razão atrasos na entrega de imóvel adquirido, quando ambas integram a cadeia negocial de fornecimento de produtos e prestação de serviços.
2. Na hipótese do comprador não ter dado causa ao atraso na obtenção do financiamento bancário do imóvel, inadmissível a vendedora aplicar correção monetária sobre o saldo devedor, quando não se demonstrou que houve previsão contratual de como se daria a correção monetária e a incidência de juros.

(
TJ-SP
- AC: 10162106620168260320 SP 1016210-66.2016.8.26.0320, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 17/01/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2021)

Rejeito a preliminar.

Antes de adentrar nas razões meritórias dos recursos, farei uma
demonstração cronológica dos acontecimentos
, para melhor compreensão e constatação do tempo de atraso na entrega da obra.

Em
30/01/2010
foi firmado o contrato de compra e venda entre os autores e as Empresas requeridas.

26/09/2012
era o prazo estipulado em contrato para entrega do imóvel, representado pela unidade n°. 401 A, do empreendimento TORRES TRIVENTO – TORRE AURA.

Em
09/02/2015
foi ajuizada a presente
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais Lucro Cessante e Pedido de Tutela Antecipada
, pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa;

Em
24/07/2020
, foi prolatada a r. sentença ora objurgada, dando Parcial Provimento aos pedidos dos autores. (até aquela oportunidade o imóvel não tinha sido entregue). Nos autos não encontrei nenhuma informação que isso já tenha ocorrido.

Ultrapassado o exame da preliminar e informações alhures, passo a apreciar os recursos propriamente dito.

Por medida de economia processual, irei de acordo com a possibilidade, examinar os
2 (dois) recursos
conjuntamente, uma vez que tratam de razões similares.

Após detida análise das razões dos inconformismos alinhados nos recursos de apelação manejados pelas empresas demandadas/apelantes, e à luz do contexto fático e documentos colacionados, antecipo que razão não assiste as recorrentes.

Faço aqui um parêntese, para frisar que na r. sentença consta “termo de quitação do imóvel, fl. 88”, onde consta a informação de que os autores
pagaram a vista
o valor cobrado de R$181,070,00 (cento e oitenta e um mil e setenta reais), pela unidade n°. 401 A, do empreendimento Torres Trivento – Torre Aura, com entrega prevista para o dia
26/09/2012.

Os Tribunais Pátrios têm se manifestado no sentido de que, tendo sido prometido à venda do imóvel com a estipulação de prazo certo para a sua entrega, deve o compromissário vendedor, que tem recebido as prestações e/ou já recebeu os valores pactuadas, entregá-lo no prazo previsto, não podendo alegar dificuldades ou existência de caso fortuito sem nenhuma prova. Tais argumentos não podem servir para que se exima de cumprir a obrigação contratualmente assumida perante os compromissários compradores.

Dessa forma, verificada a culpa exclusiva das empresas demandadas pelo descumprimento do contrato, é devida a indenização como forma de ressarcir os danos ocasionados aos autores. Noutras palavras, se houve injustificado descumprimento do contrato, é dever das rés repararem os autores pelos danos sofridos.

Dano Moral

em razão de atraso excessivo na entrega da obra, hipótese que o atraso não se caracteriza como simples inadimplemento contratual e mero aborrecimento.

Como cediço, o pressuposto para a indenização de danos morais não consiste na prova do dano em si, por sua notória impossibilidade. O que deve restar demonstrado, é o fato que gerou o abalo no patrimônio moral do indivíduo conforme assentada jurisprudência emanada do Colendo STJ.

“NÃO HA FALAR EM PROVA DO DANO MORAL, MAS, SIM, NA PROVA DO FATO QUE GEROU A DOR, O SOFRIMENTO, SENTIMENTOS INTIMOS QUE O ENSEJAM. PROVADO ASSIM O FATO, IMPÕE-SE A CONDENAÇÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO ART. 334 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL”. (STJ, Resp. nº 86271, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 09/12/1997).

No meu entender, a compra da casa própria gera expectativas e esperanças que, no caso em exame, acabaram frustradas.

A conduta das rés, que, postergam e/ou postergaram a entrega do apartamento, seguramente atingiu a dignidade dos adquirentes, que não puderam usufruir o bem adquirido no tempo esperado. Assim, embora a questão trate de inadimplemento contratual risco inerente a qualquer negócio jurídico, justifica-se o pedido de reparação por Danos Morais, que por sinal foram solicitados desde o ajuizamento da inicial.

A propósito a jurisprudência:

“Isto porque, o procedimento inadequado das rés ocasionou angústia e desgosto aos autores, pois é notório que quem adquire o imóvel, contrai dívidas e efetua o pagamento regular das prestações, sente-se frustrado por não poder dispor do bem, sofrendo aflição psicológica, em razão do prolongado martírio de espera pela entrega da casa própria. Consequentemente, os danos extrapatrimonais se fazem presentes” (TJSP Ap. nº 0044332-77.2008.8.26.0000 - rel. Des. João Francisco Moreira Viejas j. 14.03.12).

Saliento que os julgados colacionados pelas apelantes nos respectivos recursos, da lavra de Desembargadores deste Tribunal, inclusive da minha lavra, os quais explicitam que “
o descumprimento contratual que
dá causa à rescisão
com restituição de valores, não é suficiente à caracterização do dano moral indenizável. Circunstância dos autos em que se impõe decotar a indenização por dano moral
.” Não podem servir de parâmetro para o caso presente.

Estão totalmente fora de contexto, haja vista que se trata de pedido de
rescisão de contrato
, e este não é o caso dos autos, e mais,
não se aplica à hipótese em que a empresa
extrapolou exacerbadamente
o prazo de entrega do bem
, como na hipótese em exame, onde o prazo de entrega seria o dia
26/09/2012
, e até a data em que foi prolatada a r. sentença,
24/07/2020
, não se tendo notícia de que isto tenha ocorrido, superando assim, todo e qualquer limite de razoabilidade.

Nesse passo, há que se considerar que o atraso na entrega de imóvel,
por longo período
, consiste em circunstância apta a caracterizar o dano moral, ultrapassando a seara de mero aborrecimento.

Neste sentido a orientação da Corte Superior - STJ:

“Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o
atraso expressivo
na entrega de empreendimento imobiliário pode configurar dano ao patrimônio moral do contratante, circunstância que enseja a reparação (
STJ
, AgInt no AREsp 1110797/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)”.

Na espécie, cabe observar, que o atraso na entrega do imóvel, quando do ajuizamento da ação, já ultrapassava mais de 02 (dois) anos, e se prolongou por tempo substancial, onde iniciou a frustração e o planejamento familiar, e acarretou danos que ultrapassam, em muito, os transtornos inerentes ao cotidiano, de modo que ausente o amparo legal para o acolhimento da pretensão recursal das empresas demandadas, que buscam o afastamento das condenações impostas pela r. sentença, dentre estes, o valor arbitrado a título de danos morais.

Lucros Cessantes
: este representa o Dano Material, os valores que deixaram de usufruir em decorrência do atraso na entrega do bem.

Esta indenização corresponde à privação injusta do uso do bem, e encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraída pela demora no cumprimento da obrigação, que independe da finalidade.

É nesse sentido a orientação da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ, em casos semelhantes:

“AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1. - A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por
lucros cessantes
. Nesse caso,
há presunção de prejuízo do promitente-comprador
, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes...” (
STJ
- AgRg no REsp 1202506/RJ - rel. Min. Sidnei Beneti - DJe 24/02/2012).

“REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada,
o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso
” (
STJ
- AgRg no Ag 692543/RJ - rel. Min. Humberto Gomes de Barros - DJ 27/08/2007).

“CIVIL. CONTRATO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA... LUCROS CESSANTES PELO VALOR DO ALUGUEL MENSAL QUE IMÓVEL PODERIA TER RENDIDO. PRECEDENTES ... A inexecução do contrato pelo promitente-vendedor, que não entrega o imóvel na data estipulada, causa, além do dano emergente, figurado nos valores das parcelas pagas pelo promitente-comprador,
lucros cessantes a título de alugueres
que poderia o imóvel ter rendido se tivesse sido entregue na data contratada. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova (art. 335 do Código de Processo Civil). Recurso não conhecido” (
STJ
- REsp 644984/RJ - rel. Min. Nancy Andrighi - DJ 05/09/2005).

Na acepção de Georges Ripert (in A Regra Moral nas Obrigações Civis. Campinas: Bookseller, trad. Osório de Oliveira, 2ª ed., 2002, p. 24):

"O dever de não fazer mal injustamente aos outros é o fundamento do princípio da responsabilidade civil; o dever de se não enriquecer à custa dos outros, a fonte da ação do enriquecimento sem causa"
. (Negritamos).

Verifico que também neste item, a decisão recorrida está fundamentada com proficiência, não merecendo nenhum reparo. Há, portanto que se reconhecer o acerto do Togado de Primeiro Grau. Nela se verifica, de forma clara, toda a motivação que alicerçou as razões de assim decidir.

Melhor dizendo, diante do descumprimento da obrigação a tempo e modo, surge o dever das construtoras de arcarem com todas as perdas e danos decorrentes de sua conduta.

No Código de Defesa do Consumidor (CDC) constam algumas medidas de proteção em situações de atraso na obra. Conforme a Lei 4.591/64, os contratos têm uma cláusula que justifica atrasos máximo de até 180 (cento e oitenta) dias, por parte da construtora.

O Código Civil por sua vez, preceitua no “Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente
deixou de lucrar
”. (g.n).

A indenização pela falta de fruição do bem consubstancia lucro cessante, causado diretamente pelo ato lesivo de atraso na entrega do imóvel, entendimento este respaldado pela jurisprudência:

De acordo com a jurisprudência emanada da Corte Superior – STJ, “a ausência de entrega do imóvel na data acordada no contrato firmado entre as partes acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, tendo em vista a impossibilidade de fruição do imóvel durante o tempo da mora.” (
STJ
, AgRg no AREsp 689.877/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

Multa
astreintes
: como sabido, a resistência ao cumprimento de ordens judiciais é um fenômeno cultural muito frequente no Brasil. Uma das maiores dificuldades enfrentadas por aqueles que buscam uma tutela jurisdicional sempre foi a efetividade do processo, e mais especificamente, do efetivo cumprimento das decisões judiciais.

O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial.

Por sinal, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial” (
AgRg no AREsp 419.485/RS
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014). Portanto, não há razão para tanta celeuma, pois, a multa só incidirá em caso de descumprimento.

Na hipótese, os termos e valor fixada a esse título (astreintes), R$20.000,00 (vinte mil reais) se mostram razoáveis e compatíveis com a obrigação objeto dos autos.

Da mesma forma os
honorários advocatícios
fixados em 10% (dez), por centos obre o valor da condenação e as
demais cominações contidas no ato sentencial
, se encontram em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência pátria. Afinal, as empresas apelantes deram causa à demanda, obrigando os consumidores a recorrer ao judiciário para garantir os seus direitos, contraindo despesas.

Em remate registro, que a finalidade das indenizações é a de compensar o ofendido pelos constrangimentos e prejuízos indevidos que lhes foram impostos e, por outro lado, desestimular o ofensor, no futuro, praticar atos semelhantes.

Seguindo-se todas essas premissas, como medida justa para o caso, ratifica-se a manutenção da r. sentença em sua integralidade, por seus próprios fundamentos, confirmando assim, todos os valores fixados no ato sentencial a título de indenizações e demais cominações, uma vez que coerentemente julgou o Juízo
a quo
.

Com essas considerações,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos 2 (dois) recursos de apelação manejados pelas empresas demandada.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 22/04/2021